Tribunal: TJMT
Processo: 0001284-08.2010.8.11.0100
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001284-08.2010.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANUSA BATISTA GONCALVES - CPF: 014.986.171-07 (APELANTE), JULIANA RODRIGUES DA SILVA (APELANTE), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (ADVOGADO), MIRTHA ELIZABETH MENDEZ DE RIQUELME - CPF: 700.544.051-06 (APELANTE), SINEIR LUIS DE JESUS (APELANTE), VANUSA BATISTA GONCALVES - CPF: 014.986.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.529.771-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRTHA ELIZABETH MENDEZ DE RIQUELME - CPF: 700.544.051-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), absolvendo-o das imputações de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta praticada pelo réu configura tráfico de drogas ou posse para consumo pessoal; e (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena ao valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase e a reincidência na segunda fase.

III. Razões de decidir:

A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos consistentes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

A apreensão de 116 papelotes de cocaína e uma porção de maconha, já fracionados para comercialização, ultrapassa significativamente os parâmetros de consumo pessoal reconhecidos pela jurisprudência.

A confissão do réu, detalhando o modus operandi da atividade ilícita, inclusive com informações sobre valores de venda e forma de obtenção da droga, corrobora a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

O depoimento dos policiais, prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas dos autos, possui eficácia probatória suficiente para embasar o decreto condenatório.

Na dosimetria da pena, não há bis in idem quando o magistrado utiliza parte das condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes e outra parte para reconhecer a reincidência.

A pena-base fixada em 6 anos de reclusão mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito, considerando a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos e o histórico criminal do apelante.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

A apreensão de quantidade significativa de entorpecentes, fracionados em porções individuais, aliada à confissão judicial detalhada sobre a prática da mercancia e aos depoimentos consistentes dos policiais, configura o crime de tráfico de drogas, afastando a pretendida desclassificação para uso pessoal.

Não configura bis in idem a valoração de parte das condenações anteriores como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e outra parte como reincidência na segunda fase, desde que claramente discriminadas na fundamentação da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; art. 28 da Lei nº 11.343/2006; art. 59 do Código Penal; art. 42 da Lei nº 11.343/2006; art. 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sineir Luis De Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, absolvendo-o das imputações relativas aos crimes previstos no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal.

Conforme se depreende dos autos, o apelante foi denunciado juntamente com Vanusa Batista Gonçalves, Juliana Rodrigues da Silva e Elias Riato Pedroso, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006. Ao apelante também foi imputado o crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia (ID 321264991, fls. 16), em 09 de novembro de 2010, por volta das 07h00min, na residência localizada na Rua Arlindo Antônio Mayer, n. 480, Bairro Aeroporto, e no estabelecimento comercial denominado "Bar Preta Veia", situado na Avenida Araputanga, Bairro Nosso Lar, ambos na cidade de Brasnorte (MT), os denunciados praticaram o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, "adquirindo" e "tendo sob sua guarda" drogas, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal/regulamentar, para fins de comercialização.

Consta dos autos que, em cumprimento a mandado de busca domiciliar expedido pelo Juízo da Comarca, policiais militares e civis encontraram na residência de Sineir e Vanusa
cento e dezesseis papelotes de substrato de cocaína
, R$ 821,00 (oitocentos e vinte um reais) em espécie, nove aparelhos celulares, dois notebooks, dois DVDs, além de bicicletas, relógios, pulseiras, correntes, todos sem documentação comprobatória de que os denunciados eram os legítimos possuidores.

No estabelecimento comercial do casal denunciado, onde também trabalhava e estava no local o denunciado Elias, denominado "Bar Preta Veia", foi localizado um papelote de substrato de cocaína e um DVD Philco sem a devida documentação.

Após a instrução processual, a sentença (ID 321264996, fls. 47-62) julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para:
a)
absolver os réus Vanusa Batista Gonçalves, Juliana Rodrigues da Silva e Elias Riato Pedroso das sanções dos art. 33,
caput,
e artigo 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VIII, do CPP;
b)
absolver o réu Sineir Luis de Jesus das sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal e artigo 35, da Lei n. 11.343/2006, com fulcro no art. 386, inciso VIII, do CPP;
c)

condenar o réu Sineir Luis de Jesus nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Na dosimetria da pena, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, considerando desfavorável a circunstância judicial dos maus antecedentes. Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as integralmente. Não havendo causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva foi estabelecida em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o réu Sineir Luis de Jesus interpôs recurso de apelação (ID 321265865), por meio da Defensoria Pública, pugnando pela reforma do julgado para que seja reconhecida a desclassificação do delito para uso pessoal, previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por tráfico, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa dos maus antecedentes, e o consequente redimensionamento da pena de multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa sustenta que a condenação baseou-se essencialmente na quantidade de entorpecente apreendido e na confissão judicial do réu, sem outros elementos concretos que comprovassem a destinação comercial da droga. Argumenta que a confissão, por si só, não pode servir como único pilar para um decreto condenatório, exigindo-se que seja corroborada por outros elementos probatórios, o que não ocorreria no presente caso.

Alega ainda que não foram produzidas provas periféricas essenciais para a caracterização do tráfico, como depoimentos de usuários, monitoramento ou campana, ou apreensão de apetrechos para o tráfico (balança de precisão, anotações contábeis). Diante desse suposto vácuo probatório, defende que a presunção de inocência deve prevalecer, enquadrando-se a conduta do apelante na figura do uso pessoal.

Quanto à dosimetria da pena, argumenta que o juízo a quo incorreu em bis in idem ao utilizar o mesmo histórico criminal do apelante para, na primeira fase, valorar negativamente os maus antecedentes e, na segunda fase, aplicar a agravante da reincidência, o que seria vedado pela Súmula 241 do STJ.

Em sede de
contrarrazões
(ID 321265867), o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria do crime de tráfico restaram amplamente demonstradas nos autos. Argumenta que a condenação não se baseou exclusivamente na confissão do apelante, mas em diversos elementos probatórios convergentes que evidenciam inequivocamente a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Quanto à dosimetria, o
Parquet
defende que a sentença procedeu à individualização da pena com exemplar rigor técnico, observando escrupulosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. Esclarece que não houve bis in idem, pois o juízo utilizou metade dos antecedentes na primeira fase e metade na segunda fase para fins de reincidência, respeitando integralmente o entendimento sumulado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Élio Américo (ID 326545384), manifestou-se pelo desprovimento do recurso sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006) – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida desclassificação do crime de tráfico para o de uso, previsto no art. 28, caput da Lei nº 11.343/2006 – Impossibilidade – Autoria evidenciada por depoimentos policiais harmônicos e coerentes, corroborado pelas circunstâncias da prisão quantidade fracionada de droga que revelam a finalidade de mercancia – 2. Requerimento pela reforma dosimétrica na primeira fase, por entender que a reprimenda restou exasperada de forma indevida – Impossibilidade – Pena imposta em patamar adequado. Magistrado de piso fundamentou corretamente a decisão ao majorar a pena em observância a redação do art. 42 da lei nº 11.343/2006 – Manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar a pretensão defensiva de desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo auto de apreensão (fls. 36-37), pelo auto de constatação preliminar (fl. 24) e pelo laudo pericial (fls. 104-106), que confirmou tratar-se de cocaína e maconha, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no país, conforme Portaria 344/98/SVS/MS.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a condenação não se baseou exclusivamente na confissão do réu, mas em um conjunto harmônico de provas que, analisadas em seu todo, demonstram de forma inequívoca a destinação comercial das drogas apreendidas.

Primeiramente, destaca-se a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas: 116 (cento e dezesseis) papelotes de cocaína, além de uma porção de maconha. O fracionamento da droga em pequenas porções individuais é característica típica da mercancia, sendo incompatível com o uso pessoal. Tal circunstância, por si só, já constitui forte indício da prática de tráfico.

Os depoimentos dos policiais que participaram da operação são coerentes e detalhados, descrevendo com precisão as circunstâncias da apreensão. O investigador Reidival Pinto de Miranda relatou que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, encontrou no quarto do casal, dentro do guarda-roupas, certa quantidade de dinheiro e um tubo plástico preto contendo papelotes de pasta base de cocaína. Posteriormente, dentro de uma panela na cozinha, foram encontrados mais papelotes da mesma substância, totalizando 116 unidades.

O policial Maerço Gonçalo de Magalhães confirmou que foi encontrado na casa "um recipiente com aproximadamente 117 (cento e dezessete) embalagens com drogas já prontas para a venda", além de dinheiro e diversos produtos sem notas fiscais. Informou ainda que Sineir já havia sido preso três vezes anteriormente por crimes relacionados a drogas.

Esses depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório, são harmônicos entre si e coerentes com as demais provas dos autos, não havendo razão para desacreditá-los. O valor probante dos testemunhos de agentes policiais é amplamente reconhecido, desde que não haja elementos concretos que indiquem parcialidade ou interesse na condenação do acusado, o que não se verifica no caso em análise.

Além disso, o próprio apelante confessou em juízo a prática do tráfico de drogas, descrevendo detalhadamente o modus operandi de sua atividade ilícita. Declarou que "traficava drogas", que "não buscava drogas, mas que pessoas traziam a droga para ele", que "ligavam para ele e marcavam um lugar onde a droga poderia ser pega". Afirmou ainda que "tinha uma média de venda com drogas de 500 (quinhentos) à 800 (oitocentos) reais, conforme a demanda".

Essa confissão, longe de ser um elemento isolado como alega a defesa, encontra respaldo nas demais provas produzidas, notadamente na quantidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas e nos depoimentos dos policiais. Trata-se, portanto, de uma confissão qualificada por elementos externos que a corroboram, conferindo-lhe credibilidade e valor probante.

A defesa argumenta que não foram produzidas "provas periféricas" essenciais para a caracterização do tráfico, como depoimentos de usuários, monitoramento ou campana, ou apreensão de apetrechos para o tráfico. Contudo, tais elementos não são indispensáveis para a configuração do delito.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla, contemplando diversas condutas típicas, dentre as quais "ter em depósito" e "guardar" substâncias entorpecentes. Para sua caracterização, não é necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, bastando que as circunstâncias do caso concreto indiquem, com segurança, a destinação comercial da droga.

No caso em análise, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, os depoimentos dos policiais e a própria confissão do réu formam um conjunto probatório sólido e coeso, que não deixa dúvidas quanto à prática do crime de tráfico.

Ademais, o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal ou ao tráfico: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Aplicando esses critérios ao caso concreto, verifica-se que: a) a quantidade de droga apreendida (116 papelotes de cocaína, além de uma porção de maconha) é incompatível com o consumo pessoal; b) a forma de acondicionamento (fracionada em pequenas porções individuais) é característica da mercancia; c) foram apreendidos também dinheiro em espécie e diversos objetos sem comprovação de origem lícita; d) o apelante possui antecedentes criminais relacionados a drogas; e) o próprio réu confessou a prática do tráfico, descrevendo detalhadamente sua operação.

Todos esses elementos, analisados em conjunto, apontam inequivocamente para a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a pretendida desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Ressalte-se que a eventual condição de usuário não exclui a possibilidade de o agente também praticar o tráfico. É perfeitamente possível que alguém seja, ao mesmo tempo, usuário e traficante de drogas, hipótese em que responderá pelo crime mais grave (tráfico), absorvendo-se o delito menos grave (uso).

Quanto à alegação de que o ônus da prova caberia à acusação, é importante destacar que o Ministério Público se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, produzindo provas robustas da materialidade e autoria do crime de tráfico. A defesa, por sua vez, não logrou demonstrar que a droga destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal do apelante, limitando-se a apontar supostas lacunas na prova acusatória, sem apresentar elementos concretos que corroborassem sua tese.

Portanto, diante do conjunto probatório robusto e harmônico, não há como acolher o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Passo agora à análise do pedido subsidiário de reforma da dosimetria da pena.

A defesa alega que o juízo a quo incorreu em bis in idem ao utilizar o mesmo histórico criminal do apelante para valorar negativamente os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria e para aplicar a agravante da reincidência na segunda fase.

Contudo, tal alegação não procede. Conforme se verifica na sentença, o magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, constatou que o apelante ostenta diversos antecedentes criminais, relacionando expressamente os executivos de pena constantes do sistema Apolo: "
362-88.2008.811.0050; 3292-79.2008.811.0050; 2350-13.2009.11.0050; 1801-66.2010.811.0050; 2210-08.2011.811.0050; 2350-13.2009.811.0050; 186-51.2011.811.0100; 822-17.2011.811-0100
".

Diante desse extenso histórico criminal, o juízo esclareceu expressamente que "a metade será utilizada neste momento e a outra na fase posterior, para fins de reincidência", demonstrando a correção procedimental adotada.

Essa metodologia está em perfeita consonância com o entendimento consolidado na Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial". O que a súmula veda é a utilização da mesma condenação para fundamentar tanto a valoração negativa dos antecedentes quanto o reconhecimento da reincidência, o que não ocorreu no caso em análise.

O magistrado sentenciante, de forma técnica e precisa, utilizou parte das condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria, e outra parte para reconhecer a agravante da reincidência na segunda fase, evitando assim o
bis in idem
.

Na segunda fase, reconheceu corretamente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça fixado no julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, que determina a compensação integral entre essas circunstâncias quando a reincidência decorre de única condenação anterior. Com isso, manteve a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Portanto, não há qualquer irregularidade na dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, que observou rigorosamente o sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal e os critérios específicos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito, considerando não apenas a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, mas também o histórico criminal reiterado do apelante e sua confessada dedicação habitual à atividade de traficância.

O regime inicial fechado foi corretamente fixado, considerando-se a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos, os maus antecedentes e a reincidência do condenado, em estrita observância aos critérios do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

De igual modo, a fixação da pena de multa em 600 dias-multa observou o critério de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, atendendo aos parâmetros legais estabelecidos no art. 43 da Lei nº 11.343/2006. A valoração unitária em 1/30 do salário mínimo foi adequadamente justificada pela ausência de elementos concretos acerca da situação econômica do condenado.

Diante do exposto, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena realizada pelo juízo de primeiro grau, que individualizou a sanção de forma técnica, proporcional e fundamentada, em estrita observância aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, a desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025